Tribunal: TJES
Processo: 5009499-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009499-80.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e R.C.O. INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO – PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO QUE JUSTIFIQUE A SUA ATUAÇÃO – ALEGADA OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ARGUMENTO AFASTADO. JULGAMENTO DO E. STF EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI
7066, 7070 E 7078)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não se desconhece a previsão normativa que exige a oitiva do Ministério Público em Mandado de Segurança, entretanto, o só fato de figurar pessoa jurídica de direito público no presente writ não exige a sua participação, notadamente porque inexistiu controle incidental de constitucionalidade, mas mera aplicação do que a Suprema Corte já vem se manifestando na matéria relacionada ao ICMS-DIFAL.

2. Não há falar em violação em reserva de plenário no caso em questão, pois o julgamento se pautou na aplicação do entendimento do E. STF. Qualquer exame de inconstitucionalidade já se encontra superada diante do julgamento pelo Pretório Excelso
as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078
, que configura precedente vinculante (CPC, art. 927, I).

3. Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza.

4. Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer

e

negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
30
de
janeiro
de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009499-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: R.C.O. & SITI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO – PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO QUE JUSTIFIQUE A SUA ATUAÇÃO – ALEGADA OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ARGUMENTO AFASTADO. JULGAMENTO DO E. STF EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI
7066, 7070 E 7078)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não se desconhece a previsão normativa que exige a oitiva do Ministério Público em Mandado de Segurança, entretanto, o só fato de figurar pessoa jurídica de direito público no presente writ não exige a sua participação, notadamente porque inexistiu controle incidental de constitucionalidade, mas mera aplicação do que a Suprema Corte já vem se manifestando na matéria relacionada ao ICMS-DIFAL.

2. Não há falar em violação em reserva de plenário no caso em questão, pois o julgamento se pautou na aplicação do entendimento do E. STF. Qualquer exame de inconstitucionalidade já se encontra superada diante do julgamento pelo Pretório Excelso
as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078
, que configura precedente vinculante (CPC, art. 927, I).

3. Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza.

4. Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer

e

negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
30
de
janeiro
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009499-80.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e R.C.O. INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do acórdão (ID 5890837) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu do recurso de Embargos de Declaração e a ele negou provimento, a fim de manter o acórdão proferido em sede de Apelação Cível, afastando-se os alegados vícios apontados.

Em suas razões recursais (ID 6027478), o Embargante alega, basicamente, que o acórdão é nulo, eis que não foi oportunizado a se manifestar sobre o caso. Defende que, ainda, a nulidade do julgamento em virtude de este Órgão Fracionário ter afastado a aplicação de uma lei federal sem fazer o controle de constitucionalidade, violando a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Carta Constitucional.

Nesse sentido, requer que o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de anular o julgamento realizado, bem como
pugna pelo prequestionamento de dispositivos legais.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo no ID 6716504, pugnando pela manutenção do acórdão objurgado.

Pois bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que os aclaratórios não merecem acato.

Apesar de o Embargante, novamente, não ter amoldado a sua irresignação com exatidão às hipóteses do artigo 1022 do Código de Processo Civil, reputo por necessário o mérito do recurso, pelo princípio da primazia do julgamento do mérito e pela relevância da questão aventada pelo D.
Parquet
.

Verifica-se que a D. Procuradoria de Justiça insiste na necessidade de participação na presente demanda, pugnando pelo reconhecimento da nulidade do julgamento, além de defender que houve violação à cláusula de reserva de plenário.

Consoante já aventado nos Embargos de Declaração já examinados e objeto do presente recurso, inexiste qualquer nulidade no presente feito e, ao que se vê, há mera pretensão procrastinatória, pelo revolvimento de matérias já enfrentadas. Vejamos o trecho do julgamento deste Órgão Julgador, que examinou o ponto novamente trazido pelo
Parquet
:

[...] Não se desconhece a previsão normativa que exige a oitiva do Ministério Público em Mandado de Segurança, entretanto, a discussão em voga reflete mero interesse patrimonial da pessoa jurídica impetrante, inexistindo reflexos que justifiquem a atuação do Ilustre Parquet.

Ademais, o só fato de figurar pessoa jurídica de direito público no presente writ não exige a sua participação, notadamente porque, diferentemente do que alegado, inexistiu controle incidental de constitucionalidade, mas mera aplicação do que a Suprema Corte já vem se manifestando na matéria relacionada ao ICMS-DIFAL. [...]

Reforce-se, ainda, que o E. STF, em julgamento finalizado em
29 de novembro de 2023
, por maioria,
julgou improcedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078
e reconheceu a validade do artigo 3º da LC 190/2022 que estabeleceu a necessidade de se observar a anterioridade nonagesimal.

Desse modo, qualquer exame de inconstitucionalidade já se encontra superada diante do julgamento pelo Pretório Excelso, que configura precedente vinculante (CPC, art. 927, I).

Por fim, no que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Considerando que se trata de segundo Embargos de Declaração versando exatamente sobre a mesma matéria,
advirto que eventual oposição de novos aclaratórios poderá ensejar multa contida no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 30/01/2024

Voto: Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões